Tribunal: TJPA
Processo: 0000413-11.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000413-11.2015.8.14.0070

APELANTE: DANIEL MASCARENHAS MARQUES, MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000413-11.2015.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA– PA

APELANTE(S):

MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES E DANIEL MASCARENHAS MARQUES

DEFENSOR (A) (ES) PÚBLICO (A) (S): ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO E DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, III, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. CONFISSÃO ESPONTANEA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES. APELAÇÃO DE DANIEL MASCARENHAS MARQUES INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. RELEVÂNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA. RATIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. VETORIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA Nº. 17 DO TJPA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REFORMA PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DE DANIEL MASCARENHAS MARQUES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação de
MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES
e, ainda, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de
DANIEL MASCARENHAS MARQUES
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000413-11.2015.8.14.0070

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA– PA

APELANTE(S):

MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES E DANIEL MASCARENHAS MARQUES

DEFENSOR (A) (ES) PÚBLICO (A) (S): ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO E DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES
e
DANIEL MASCARENHAS MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 08 (oito) anos de reclusão, respectivamente, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

4773997).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 18/08/2014, por volta das 19h30min, no imóvel localizado no Rio Mauba, Zona Rural do município de Abaetetuba – PA, os recorrentes e um homem não identificado teriam abordado as vítimas Raimundo Pantoja de Sousa e Cristina do Socorro Pinheiro de Sousa e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mercadorias e bens pessoais (id

4774002).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e o redimensionamento da pena mediante a revisão dos critérios quantitativos e qualitativos adotados pelo Juízo
a quo
na dosimetria (id

4774000
–
4773999).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento dos apelos (id

4773999).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento dos recursos (id

4774000).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor (a) público (a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Da Apelação de

Marcio Junior Barreto Rodrigues

Examinando os autos, verifico que o apelo não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes à

pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, haja vista a circunstância de o apelante ostentar menos de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id 15040713 - Pág. 1).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 19/10/2016 (id4773997 - Pág. 22), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, III, do CP.

Da Apelação de Daniel Mascarenhas Marques

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4773993 - Pág. 5), o auto de reconhecimento pessoal (id

4773993 - Pág. 11) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4773993 - Pág. 6 – 13).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Raimundo Pantoja de Sousa e Cristina do Socorro Pinheiro de Sousa, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4733557 – 4733774), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[7]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[8]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Por outro lado, no que tange ao redimensionamento da pena aplicada, entendo que a tese merece acolhimento, haja vista que o erro de julgamento é manifesto.

Da leitura da sentença recorrida é possível constatar que, na dosagem da pena basilar, o Juízo de origem negativou as vetoriais
motivos
e
circunstâncias
do crime, sob o argumento de que o apelante teria a intenção de obter vantagem econômica e se utilizado de grave ameaça durante a prática do delito, circunstâncias estas inerentes ao próprio tipo penal, medida esta em completo descompasso com a diretriz fixada na súmula nº. 17
[9]
do TJPA.

Nesse cenário, reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas às circunstâncias e aos motivos do crime do cálculo da pena base, fixando esta, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontanea, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[10]
; e, em seguida,
i.c)
mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de duas causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena do crime de roubo majorado
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[11]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[12]
do art. 44 do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[13]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[14]
.

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da sanção em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[15]
.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
DANIEL MASCARENHAS MARQUES
, brasileiro, paraense, natural de Abaetetuba – PA, ensino fundamental incompleto, filho de Benedita Mendes Mascarenhas e Mario Marques Filho, residente no dia Maúba, Ilhas do município de Abaetetuba – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[16]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

I)

Julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
por ele interposto, nos termos do art.61
[17]
do CPP c/c 932, III
[18]
, do CPC e art. 133, X
[19]
, do RITJPA.

II)

Conheço e dou parcial provimento à apelação
de de
DANIEL MASCARENHAS MARQUES
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto; iii) revogar a prisão preventiva do apelante
, com ordem para expedição de
alvará de soltura
, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[8]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[9]
Súmula nº 17:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal (TJPA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[10]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

[11]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[12]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[13]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[14]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

[15]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[16]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[17]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[18]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[19]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/10/2023